Tribunal: TJPA
Processo: 0806723-64.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3508 - Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0806723-64.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE CRIMES CONTRA O CONSUMIDOR E A ORDEM TRIBUTÁRIA

SUSCITADO: 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE CRIMES CONTRA O CONSUMIDOR E A ORDEM TRIBUTÁRIA. SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE A 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL.

I.

Caso em exame:

1.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra o Consumidor e a Ordem Tributária
da Comarca de Belém/PA, em face do
Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal
da mesma Comarca, nos autos do processo nº
0822055-03.2023.8.14.0401
.

II.

Questão em discussão:

2.

O conflito negativo de competência versa sobre a definição do juízo competente para processar e julgar o crime envolvendo a comercialização de medicamento sem autorização e registro na ANVISA, diante da divergência de classificação jurídica da conduta (crime contra a saúde pública vs. crime contra as relações de consumo).

III.

Razões de decidir:

3.

A conduta de ter em depósito e comercializar medicamentos sem autorização e registro na ANVISA, como o medicamento CYTOTEC, que contém a substância misoprostol, tipifica o delito previsto no
artigo 273, § 1º-B, inciso I, do Código Penal
.

4.

O bem jurídico tutelado por este dispositivo penal é a
saúde pública
. Embora a conduta possa ter reflexos nas relações de consumo, o artigo 273 do Código Penal é norma especial que visa proteger a saúde pública de forma direta e específica em relação a produtos terapêuticos ou medicinais, prevalecendo sobre a lei geral de crimes contra as relações de consumo (Lei nº 8.137/90).

IV.

Julgamento e Tese

5.

Conhecer e
julgar procedente
o Conflito Negativo de Competência para declarar
competente o Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém
.

Tese:
A comercialização de medicamento sem autorização e registro no órgão de vigilância sanitária competente (ANVISA) configura, em tese, o crime contra a saúde pública previsto no
artigo 273, § 1º-B, inciso I, do Código Penal
, cuja competência para processamento e julgamento é da
Vara Criminal do Juízo Singular
, e não da Vara especializada em Crimes contra as Relações de Consumo e a Ordem Tributária

Dispositivo relevante citado:
art. 273, §§ 1º e 1º-B, inciso V, do Código Penal; art. 7º, incisos II e IX, da Lei nº 8.137/90, c/c o art. 18, § 6º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da Sessão de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, _____ Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____ e _____,
à unanimidade,
em DIRIMIR O CONFLITO NEGATIVO, JULGAR PROCEDENTE E CONSIDERAR COMPETENTE PARA JULGAR O FEITO,
Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA), 05 de maio de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Processo n° 0806723-64.2025.8.14.0000

Órgão Julgador: Seção de Direito Penal

Conflito Negativo de Competência

Juízo Suscitante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE CRIMES CONTRA O CONSUMIDOR E A ORDEM TRIBUTÁRIA

Juízo Suscitado: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

Procurador de Justiça: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

Relator: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência

suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra o Consumidor e a Ordem Tributária
, que se declarou incompetente para processar e julgar o feito,
em face do Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, para onde o processo foi inicialmente distribuído e que também declinou de sua competência.

O presente incidente refere-se aos autos do
processo nº 0822055-03.2023.8.14.0401
, oriundo de Inquérito Policial, em que figura como
acusada MARCIA MARIA DOS ANJOS CARDOSO
.

No caso em apreço, consta que no dia 17/11/2023, por volta das 15h,
MARCIA MARIA DOS ANJOS CARDOSO foi detida com 04 (quatro) comprimidos com características do medicamento abortivo conhecido como CYTOTEC (substância ativa MISOPROSTOL)
em uma banca no Mercado do Ver-o-Peso, em Belém/PA. A acusada informou ter pegado os comprimidos na hora da chegada dos policiais e que
quem fornece os medicamentos é um homem conhecido como “PELADO”, pelo valor de R$ 250,00, os quais ela revende por R$ 300,00
. O material foi submetido a exame pericial que constatou a substância misoprostol.

Após a conclusão do inquérito policial, o feito foi distribuído ao
Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém
. O Ministério Público (7ª Promotoria de Justiça Criminal) ofereceu denúncia contra a acusada, imputando-lhe a conduta descrita no
Art. 273, §1º-B, inciso V, do Código Penal
, referente a crime de Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.

Após a primeira audiência de instrução e julgamento, o representante do Ministério Público (7º Promotor) requereu o aditamento à denúncia, entendendo que a conduta da ré
se amoldava ao crime previsto no art. 7º, incisos II e IX, da Lei nº 8.137/90
(crime contra as relações de consumo), e não ao art. 273, §1º-B, do CP. Dessa forma, pugnou pela remessa dos autos à Vara privativa para o processamento de crimes contra o consumidor e a ordem tributária, por considerar que a competência seria absoluta deste juízo.

O Juízo da 8ª Vara Criminal acolheu a manifestação do Ministério Público,
declinou de sua competência para processamento e julgamento do feito
, e determinou a remessa dos autos ao Juízo competente para crimes contra as relações de consumo e ordem tributária.

Distribuídos os autos à
Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária
, o Ministério Público (3º Promotor de Justiça do Consumidor)
deixou de ratificar os termos da denúncia
, argumentando que a conduta da ré (ter em depósito e comercializar medicamentos sem registro na ANVISA) se amolda ao delito tipificado no
artigo 273, § 1º-B, inciso I, do Código Penal
, e não no art. 7º da Lei 8.137/90. Portanto, em seu entendimento, a competência para processar e julgar o feito seria da 8ª Vara Criminal do Juízo Singular. Diante da divergência de entendimento acerca da competência,
requereu que fosse suscitado o conflito negativo de competência
.

O Juízo de Direito da Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária, acolhendo o requerimento do Ministério Público, suscitou o presente
Conflito Negativo de Competência, na forma do Art. 114 do CPP
, remetendo os autos ao Tribunal competente para o julgamento.

Os autos vieram à minha relatoria, onde determinei a remessa ao Ministério Público do Estado do Pará, em 2º grau, para exame e manifestação.

A Procuradoria de Justiça Criminal, por seu Procurador de Justiça, manifestou-se pelo
conhecimento e PROCEDÊNCIA do presente Conflito Negativo de Competência
.

É o relatório.

VOTO

Conforme preceitua o artigo 114 do Código de Processo Penal, há conflito de jurisdição quando duas ou mais autoridades judiciárias se consideram competentes ou incompetentes para conhecer do mesmo fato criminoso ou quando surge controvérsia entre elas sobre unidade de juízo, junção ou separação de processos. No presente caso, configurou-se um conflito negativo, pois ambos os Juízos (da 8ª Vara Criminal e da Vara de Crimes Contra o Consumidor e a Ordem Tributária) declinaram da competência para processar e julgar a Ação Penal nº 0822055-03.2023.8.14.0401.

A controvérsia reside na correta classificação jurídica dos fatos narrados na denúncia e, consequentemente, na definição da competência em razão da matéria (
ratione materiae
). Os fatos envolvem a comercialização de comprimidos de CYTOTEC (Misoprostol) sem autorização/registro, no Mercado do Ver-o-Peso, por MARCIA MARIA DOS ANJOS CARDOSO.

Inicialmente, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando a conduta ao art. 273, §§ 1º e 1º-B, inciso V, do Código Penal. A 8ª Vara Criminal recebeu a denúncia. Entretanto, após a audiência de instrução, o Ministério Público na 8ª Vara Criminal promoveu
emendatio libelli
, reclassificando os fatos para o crime contra as relações de consumo, previsto no art. 7º, incisos II e IX, da Lei nº 8.137/90, c/c o art. 18, § 6º, inciso II, da Lei nº 8.078/90. Diante dessa nova classificação, a 8ª Vara Criminal declinou da competência em favor da Vara de Crimes Contra o Consumidor e a Ordem Tributária, com base na Resolução nº 010/2011 – GP/TJPA.

Ao receber os autos, o Ministério Público com atuação na Vara de Crimes Contra o Consumidor e a Ordem Tributária, contudo, manifestou entendimento divergente. Considerou que a comercialização de medicamentos sem autorização e sem registro junto à ANVISA se enquadra no delito tipificado no art. 273, § 1º-B, inciso I, do Código Penal. Este delito, argumentou, tutela
o bem jurídico

saúde pública
, e não primariamente as relações de consumo. Portanto, a competência para processar e julgar o feito seria da 8ª Vara Criminal do Juízo Singular. A Vara de Crimes Contra o Consumidor e a Ordem Tributária acolheu esta manifestação e suscitou o presente conflito.

A competência em razão da matéria (
ratione materiae
) é de natureza absoluta e constitui norma cogente, de ordem pública, que deve ser rigorosamente observada, sob pena de nulidade absoluta do processo. Para definir a competência, é essencial determinar qual é o bem jurídico tutelado pela norma penal supostamente violada.

O delito previsto no artigo 273 do Código Penal, em suas diversas modalidades, criminaliza condutas relacionadas à falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. O § 1º-B, inciso I, especificamente, trata, entre outras condutas, de importar, vender, expor à venda produto sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente.
O bem jurídico primordialmente protegido por este tipo penal é a saúde pública
. A conduta de comercializar medicamento sem o devido registro sanitário representa um risco direto e concreto à incolumidade pública, pois o produto não passou pelo controle e fiscalização necessários para garantir sua segurança e eficácia.

Embora a venda de um produto sem registro possa, de certa forma, afetar as relações de consumo, o risco principal e direto não é meramente econômico ou de qualidade comercial, mas sim um risco sanitário de proporções coletivas. A Lei nº 8.137/90 tipifica crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. O artigo 7º, incisos II e IX, desta lei, trata, respectivamente, de vender mercadoria em condições impróprias ao consumo e de obter ou aplicar vantagem ilícita em detrimento do consumidor. Contudo, a venda de um medicamento sem registro sanitário, especialmente um como o Cytotec (Misoprostol), que possui indicações específicas e riscos associados, transcende a simples impropriedade ao consumo no sentido comercial, atingindo diretamente a saúde pública.

A jurisprudência pátria, como bem demonstrou a promotoria de justiça do consumidor, inclusive em casos envolvendo a comercialização de Cytotec sem registro, corrobora o entendimento de que a conduta se amolda ao tipo penal do art. 273, § 1º-B, do Código Penal, cujo bem jurídico tutelado é a saúde pública.

Portanto, o crime em questão, por tutelar a saúde pública de forma primária e direta, deve ser processado e julgado por uma vara criminal comum, que possui competência residual para os crimes não atribuídos a varas especializadas por lei ou resolução. A Vara de Crimes Contra o Consumidor e a Ordem Tributária possui competência privativa para crimes específicos contra as relações de consumo e a ordem tributária, conforme a Resolução nº 010/2011 – GP/TJPA, mas o delito do art. 273 do CP não se encaixa nessa especialização por sua natureza de crime contra a saúde pública.

Dessa forma, assiste razão ao Juízo suscitante (Vara de Crimes Contra o Consumidor e a Ordem Tributária) e ao Ministério Público de 2º Grau ao entenderem que a competência para o caso é do Juízo suscitado (8ª Vara Criminal de Belém).

Ante o exposto, conheço do presente Conflito Negativo de Competência e, acolhendo a manifestação da Procuradoria de Justiça, dando procedência ao conflito, declarando a
competência do Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém
para processar e julgar a Ação Penal nº 0822055-03.2023.8.14.0401.

É o meu voto.

Belém (PA), 05 de maio de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador-Relator

Belém, 03/06/2025